Tribunal: TJBA
Processo: 8061998-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061998-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: ATOMY DO BRASIL COSMETICOS LTDA E OUTROS Advogado(s): GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI Apelados: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s):GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Deve ser rejeitada a arguição preliminar de suspensão do julgamento do processo em razão de estar pendente de apreciação as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7070 e 7078, no Supremo Tribunal Federal por ausência de respaldo jurídico. Deve ser reformada, em parte, a sentença que não acolheu a pretensão de incidência do princípio da anterioridade anual para a cobrança de ICMS DIFAL sobre os produtos objeto de operações de vendas da Impetrante para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado da Bahia, declarando que deveria ser respeitada somente a anterioridade nonagesimal (compreendendo o período de 1º/01/2022 a 05/04/2022). O princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c” da CF) e o princípio da anterioridade comum (art. 150, III, “b” da CF) são indissociáveis, até mesmo pela origem jurídica dos postulados. A Emenda Constitucional nº 42/2003 foi a responsável por implementar a regra da anterioridade nonagesimal como reforço para a evitar que o contribuinte seja surpreendido com a criação ou majoração de tributos ao final de um exercício tributário. O posicionamento jurídico em favor da incidência plena da anterioridade vinha prevalecendo no julgamento virtual das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7075, 7070 e 7078 - após o voto do ilustre Ministro Edson Fachin, tendo sido acompanhado pelos i. Ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber. Segundo o Ministro Edson Fachin, a natureza jurídica do ICMS DIFAL restou definida com a apreciação da ADI 5469 e do RE 128019 (Tema 1093) - que consagrou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015, reconhecendo que a Emenda Constitucional nº 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do produto e a unidade federativa de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do imposto, a justificar a exigência do tributo somente a partir de exercício de 2023. Sentença reformada em parte. Apelação do Estado da Bahia improvida. Apelação de Atomy do Brasil Cosméticos Ltda provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8061998-43.2022.8.05.0001, sendo Apelante/Apelado Estado da Bahia e Apelada/Apelante Atomy do Brasil Cosméticos Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso do ente público e dar provimento ao apelo da empresa. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.